Tribunal: TJPA
Processo: 0000911-78.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000911-78.2015.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ABIDIAS COELHO DE MORAIS, RAIMUNDO BARROS COSTA, MARTINHO ANDRADE DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu ABIDIAS COELHO DE MORAIS, RAIMUNDO BARROS COSTA e MARTINHO ANDRADE DA CRUZ da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento da inexistência de provas lícitas e suficientes para a condenação, requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi lícita à luz da exigência constitucional de fundadas razões; (ii) estabelecer se as provas dela decorrentes são válidas; (iii) determinar se o conjunto probatório remanescente é suficiente para embasar um decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente admite mitigação em hipóteses excepcionais, entre elas o flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões objetivas, concretas e previamente constatáveis.

4. A simples visualização dos réus trocando objetos em via pública, sem identificação do conteúdo, sem apreensão de entorpecentes em busca pessoal e sem prévia investigação ou outros elementos empíricos robustos, não configura fundada suspeita apta a autorizar a entrada forçada em domicílio.

5. A posterior apreensão de drogas no interior das residências não convalida a ilegalidade originária da diligência policial, sendo inadmissível a validação da prova pelo resultado obtido.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando não lastreada em fundadas razões previamente verificáveis, impondo a nulidade das provas produzidas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que mera atitude suspeita não autoriza busca pessoal ou domiciliar, incumbindo ao Estado demonstrar a legalidade da diligência e a voluntariedade do eventual consentimento do morador, inexistente no caso concreto.

8. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, impõe-se o desentranhamento das provas dela derivadas, esvaziando o suporte probatório da acusação.

9. Os depoimentos policiais remanescentes, genéricos e desacompanhados de elementos independentes de corroboração, são insuficientes para sustentar condenação penal, diante do princípio da presunção de inocência e do standard probatório da certeza além de dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões objetivas e previamente constatáveis que indiquem situação de flagrante delito.

2. A descoberta posterior de ilícitos no interior da residência não convalida a ilegalidade da busca domiciliar realizada sem observância das garantias constitucionais.

3. Depoimentos policiais, desacompanhados de provas lícitas e independentes de corroboração, são insuficientes para embasar decreto condenatório em matéria penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 240, § 2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC nº 822.743/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025; STJ, HC nº 927.428/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo os réus
ABIDIAS COELHO DE MORAIS, RAIMUNDO BARROS COSTA e MARTINHO ANDRADE DA CRUZ
do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento legal no artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em 20 de março de 2015, imputando aos acusados a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob a narrativa de que, em 06 de fevereiro de 2015, por volta das 17h, no município de Castanhal/PA, os réus teriam sido surpreendidos em contexto de patrulhamento policial, realizando deslocamentos entre uma residência abandonada e a residência do acusado
ABIDIAS COELHO DE MORAIS
, ocasião em que policiais militares teriam visualizado a troca de uma sacola azul, posteriormente apreendida, contendo substâncias entorpecentes, consistentes em porções de pasta base de cocaína, além de outros objetos relacionados à mercancia ilícita de drogas .

Recebida a denúncia, procedeu-se à instrução criminal, com a realização de audiência de instrução e julgamento em 23 de junho de 2015, ocasião em que foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como os réus, cujos depoimentos foram colhidos por meio de gravação audiovisual, conforme termo juntado aos autos, tendo sido homologada a desistência ministerial quanto à oitiva de determinadas testemunhas e deferidos pedidos de liberdade provisória, com manifestação favorável do órgão acusador .

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais. O
MINISTÉRIO PÚBLICO
pugnou pela condenação dos acusados, ao passo que as defesas sustentaram a insuficiência probatória para o decreto condenatório, destacando fragilidades na prova produzida e a ausência de elementos seguros quanto à autoria e ao dolo específico exigido pelos tipos penais imputados.

Sobreveio sentença em
11 de setembro de 2024 (ID 22655278)
, por meio da qual o Juízo de origem absolveu os réus
ABIDIAS COELHO DE MORAIS
,
RAIMUNDO BARROS COSTA
e
MARTINHO ANDRADE DA CRUZ
, reconhecendo não estarem suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas nos moldes exigidos para a condenação penal, aplicando, para tanto, o disposto no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal .

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (ID 22655282), sustentando, em síntese, que o conjunto probatório seria suficiente para embasar a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, defendendo a reforma integral da sentença absolutória e o consequente decreto condenatório, nos termos da denúncia oferecida .

Regularmente recebido o recurso, foi determinada a abertura de vista às defesas para apresentação de contrarrazões, as quais foram apresentadas por
ABIDIAS COELHO DE MORAIS
e
MARTINHO ANDRADE DA CRUZ (ID 22655288 e 22655285)
, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória, ao argumento de inexistirem provas seguras aptas a sustentar a condenação pretendida pelo órgão acusador.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 24087672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a verificar se a sentença absolutória, que reconheceu a inexistência de provas lícitas e suficientes para a condenação dos réus
ABIDIAS COELHO DE MORAIS
,
RAIMUNDO BARROS COSTA
e
MARTINHO ANDRADE DA CRUZ
pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, deve ser reformada, como pretende o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ou mantida, conforme sustentam as defesas e conclui o parecer ministerial de segundo grau.

O debate recursal gravita, essencialmente, em torno de três eixos:
(i) a licitude ou não da busca domiciliar realizada sem mandado judicial;
(ii) a validade das provas dela decorrentes;
(iii) a suficiência do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

II.1 DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS

A Constituição da República consagra, no artigo 5º, inciso XI, a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso forçado apenas em hipóteses excepcionalíssimas, entre elas o flagrante delito, desde que lastreado em fundadas razões objetivas, concretas e previamente verificáveis, a serem posteriormente justificadas.

No caso em exame, a prova dos autos revela que os policiais militares apenas visualizaram os réus trocando objetos na via pública, sem qualquer identificação do conteúdo, sem apreensão de entorpecentes em busca pessoal e sem demonstração de que os acusados estivessem, naquele momento, praticando crime permanente no interior das residências.

Não houve prévia investigação, denúncia anônima corroborada, monitoramento prolongado ou qualquer outro dado empírico robusto que pudesse caracterizar a fundada suspeita exigida pela jurisprudência constitucional e infraconstitucional.

A posterior descoberta de drogas no interior do domicílio não tem o condão de convalidar a ilegalidade originária da diligência, sob pena de se admitir a inadmissível lógica do “resultado que legitima o meio”.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
, firmou entendimento vinculante no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões previamente constatáveis, sob pena de nulidade da prova.

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774503&numeroProcesso=603616&classeProcesso=RE&numeroTema=280
)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a mera atitude suspeita não autoriza, por si só, a invasão domiciliar, competindo ao Estado o ônus de demonstrar a legalidade da diligência, inclusive quanto ao alegado consentimento do morador, o que inexiste nos autos, conforme bem destacado no parecer ministerial.

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO.

1. Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca pessoal, realizada com base em atitude suspeita do paciente, em desacordo com o entendimento desta Corte, e na busca domiciliar sem mandado judicial, devem ser declaradas nulas as provas derivadas dessas buscas.

2. A fundamentação para a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada na admissão do paciente sobre o depósito de drogas em sua casa, não se sustenta, uma vez que não há comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais.

3. A pretensão subsidiária de revisão da dosimetria não merece acolhimento, pois a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado foi afastada em razão da dedicação a atividades criminosas e da existência de maus antecedentes, conforme entendimento desta Corte e o texto legal de regência (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

4. Ordem concedida para declarar nulas as provas decorrentes das buscas pessoal e no domicílio do paciente. Consequentemente, deve o Juiz natural identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria delitiva na condenação proferida na Ação Penal n. 5217423-73.2022.8.09.0011 (da 4ª Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO).

(HC n. 822.743/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 19/12/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES CONCRETAS. INEXISTÊNCIA. PROVA ILÍCITA. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, rejeitando a alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas.

3. A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando que a busca pessoal foi realizada sem fundamento, violando o art. 244 do Código de Processo Penal, e que a majoração da pena base foi ilegal.

5. A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

6. No caso, a busca pessoal foi realizada sem razões concretas, baseada apenas na presença do paciente em local de tráfico e em atitude suspeita não claramente definida.

7. A ausência de justificativa clara e objetiva para a busca pessoal configura prova ilícita, devendo ser reconhecida sua nulidade.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar a ilicitude da diligência policial e das provas derivadas.

(HC n. 927.428/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifo nosso)

Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, impõe-se o desentranhamento das provas dela decorrentes, esvaziando-se por completo o acervo probatório de sustentação da tese acusatória.

Remanescem, quando muito, depoimentos policiais genéricos, desacompanhados de outros elementos independentes e idôneos de corroboração, o que é manifestamente insuficiente para sustentar um decreto condenatório em matéria penal, regida pelo princípio da presunção de inocência e pelo standard probatório da certeza além de dúvida razoável, assim como pela própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera o depoimento dos policias prova idônea, desde que, esteja corroborada com outros elementos de prova.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.) (grifo nosso)

Nesse contexto, a sentença absolutória encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório remanescente e com a orientação consolidada das Cortes Superiores, não merecendo qualquer reparo.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos exatos termos em que lançada.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026